Tribunal: TJSP
Processo: 1086563-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Propriedade industrial. Ré que, embora contenha a expressão LELIS (com um "L") em seu nome empresarial, não a utiliza como nome fantasia ou marca. Autora que ostenta registros anteriores de marcas nominativas e mistas contendo a expressão LELLIS. Ausência de possibilidade de confusão do público consumidor ou diluição marcária, uma vez que os estabelecimentos apresentam-se ao mercado de formas

Ementa:
Propriedade industrial. Ré que, embora contenha a expressão LELIS (com um "L") em seu nome empresarial, não a utiliza como nome fantasia ou marca. Autora que ostenta registros anteriores de marcas nominativas e mistas contendo a expressão LELLIS. Ausência de possibilidade de confusão do público consumidor ou diluição marcária, uma vez que os estabelecimentos apresentam-se ao mercado de formas distintas e são diversos em sua própria essência (rede de alta gastronomia italiana e pequeno bar que vende frango assado). Improcedência da ação de abstenção mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193029
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086563-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LT, é apelado LELIS ALIMENTAÇÃO LTDA.
- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086563-44.2018.8.26.0100 -Voto no 43.556
2

APELAÇÃO N. 1086563-44.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
APELANTE: RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA TL
APELADA: LELIS ALIMENTAÇÃO LTDA. ME
VOTO N.o 43.556
Propriedade industrial. Ré que, embora contenha a expressão
LELIS (com um “L”) em seu nome empresarial, não a utiliza
como nome fantasia ou marca. Autora que ostenta registros
anteriores de marcas nominativas e mistas contendo a expressão
LELLIS. Ausência de possibilidade de confusão do público
consumidor ou diluição marcária, uma vez que os
estabelecimentos apresentam-se ao mercado de formas distintas e
são diversos em sua própria essência (rede de alta gastronomia
italiana e pequeno bar que vende frango assado). Improcedência
da ação de abstenção mantida.
Recurso desprovido.
Titular de diversas marcas nominativas e mistas contendo
a expressão LELLIS, a autora ajuíza ação de abstenção com pedido
cumulado de indenização contra a ré ao argumento de que se utiliza de nome
empresarial semelhante no mercado, o que é capaz de causar confusão ao
público consumidor.
Contra a sentença de improcedência, sustenta, em suma,
que ambas atuam no mesmo segmento e a colidência das expressões leva o
público consumidor a erro. Insiste que seu registro na Jucesp data de 1985 e
depositou o primeiro pedido de registro de marca no INPI em 25/11/1981, o
que, pelo princípio da anterioridade, confere-lhe exclusividade ao uso, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086563-44.2018.8.26.0100 -Voto no 43.556
3
vez que a ré só foi habilitada como sociedade em 2013. Pleiteia a inversão do
resultado e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
materiais.
Há contrariedade e o preparo foi anotado.
É o relatório, adotado o de fls. 276/277.
A Constituição da República estabelece, por seu artigo 5o,
XXIX, que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País.
Vê-se, entretanto, que, embora tenham sido debatidas e
promulgadas leis regulando a propriedade industrial (Lei 9.279/96), e o nome
empresarial (CC de 2.002, arts. 1.155/1.168), ao mesmo tempo em que se
normatizou a existência do estabelecimento empresarial (CC, arts.
1.142/1.149), não se conferiu reconhecimento legal ao título de
estabelecimento, sinal que integraria os outros signos distintivos a que se
referiu o constituinte.
A doutrina, não obstante, reconhece sua existência,
identificando-o com a designação que o empresário empresta ao local em
que desenvolve sua atividade1 e que se torna, muitas vezes, mais conhecido
que o nome empresarial ou a marca2.
Pois bem, na hipótese dos autos, a apelante argumenta
que, desde 28/05/1985, foi constituída com o nome empresarial
RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA, conforme se pode ver
1 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2.007, vol. 1, p. 184
2 NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2.010, vol. 1, p.
103

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086563-44.2018.8.26.0100 -Voto no 43.556
4
observar às fls. 34.
Enquanto isso, a apelada fora constituída em 06/08/2013,
conforme se pode ver às fls. 221, com o nome empresarial de LELIS
ALIMENTAÇÃO LTDA., apresentando-se no mercado como FRANGÃO
ASSADO, conforme fotografias de fls. 240/244 e 254/260.
Embora, realmente, a autora tenha sido constituída
anteriormente à ré, não há como dar guarida à tese de possibilidade de
confusão do público consumidor.
Em primeiro lugar, conquanto a apelante tenha alcançado
o registro da marca nominativa contendo apenas a expressão LELLIS3 para
serviços de restaurante, com a supressão de apenas uma das letras o “L” ,
há mudança significativa do elemento verbal, alterando-se sua sonoridade.
Por outro lado, não há qualquer demonstração nos autos
de que a recorrida fizesse uso da expressão como marca ou título de
estabelecimento. Ao contrário, as fotografias já acenadas indicam que
intitulava-se como FRANGÃO ASSADO.
Por último, e mais importante, embora atuantes no mesmo
segmento, a essência dos estabelecimentos é totalmente dissociada: enquanto
a apelante é rede de alta gastronomia de cantina italiana em Capitais do País,
a apelada dispõe de um pequeno bar sediado em Guarulhos, em que se vende
bebidas e frango assado.
Assim, não há como se cogitar de confusão do público
alvo, sequer de diluição marcária, uma vez que, como já dito, a ré não faz uso
da expressão como marca ou nome fantasia.
Aliás, em caso envolvendo, também, a, aqui, apelante, já
decidiu a Câmara:
3 Registro n° 902029800, para a NCL(9) 43, depositado em 14/10/2009 e concedido em 16/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086563-44.2018.8.26.0100 -Voto no 43.556
5
Ação ordinária de abstenção de atos de violação de
registro de marca e concorrência desleal, e indenizatória Autora e ré
atuantes no ramo de alimentação
Grafias semelhantes, mas não
idênticas ("Lellis" e "Lelles")
Marcas mistas
Necessária uma
percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo
isolado Estabelecimentos distintos em seus logotipos e em sua própria
essência (rede de restaurantes de alta gastronomia italiana e pequeno bar
e restaurante) Confusão nos consumidores e concorrência desleal
Inexistência Sentença mantida Recurso desprovido4.
Por tais fundamentos, proponho que se negue provimento
ao recurso.
Em razão do trabalho adicional recursal, os honorários de
advogado merecem elevados a 15% do valor dado à causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
4 TJSP; Apelação Cível 1071853-87.2016.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019